Tribunal: TJDFT
Processo: 0752850-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDADOS EM FASE DO CERTAME E DE NOVA CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. POTENCIAL INTERFERÊNCIA NA ESFERA JURÍDICA DOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA COM FUNDAMENTO NO ART. 2o, § 1o, INC. I, DA LEI No 12.153/2009. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência deflagrado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (juízo suscitante) em contraposição ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (juízo suscitado).
2. Na origem, trata-se de ação declaratória e de obrigação de fazer, com pretensão de reclassificação de candidatos aprovados na lista da ampla concorrência (AC) e na lista de pessoas pretas ou pardas (PPN); bem como de nova convocação de candidatos para o curso de formação.
3. Em razão da verificação de potencial interferência na esfera jurídica dos demais candidatos, identifica-se a natureza coletiva da demanda, o que afasta a competência dos juizados especiais.
4. Independentemente do valor da causa, as demandas sobre interesses coletivos não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em observância ao art. 2o, § 1o, I, da Lei 12.153/2009.
5. Conflito negativo de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).